Tribunal: TJMT
Processo: 1021742-46.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021742-46.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO - CPF: 018.815.761-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAKELINE ALINE TRINDADE - CPF: 051.154.151-19 (VÍTIMA), RAIMUNDO ALVES MACEDO JUNIOR - CPF: 643.417.631-72 (ASSISTENTE), CLAUDIO DE OLIVEIRA MAINARDI - CPF: 325.171.198-99 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal. Receptação. Absolvição. Insuficiência de provas. Prequestionamento. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 4
(
quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 12 (doze) dias-multa,
razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente ao tempo dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
2 (duas) questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes nos autos para sustentar a condenação do apelante pelo crime de receptação;

(
ii
)
definir se o prequestionamento
deduzido
pelo apelante deve ser acolhido

III. Razões de decidir

3.
O acervo probatório demonstra de forma clara a posse injustificada de motocicleta com registro de furto ocorrido dois dias antes da abordagem,
tendo
o apelante
sido
flagrado em poder
dela
, sem comprovação de boa-fé ou de desconhecimento da
sua
origem ilícita.

4. O dolo eventual ou direto se infere das circunstâncias do caso, sendo prescindível a confissão do agente, bastando a constatação de que este tinha condições de saber da procedência criminosa do objeto.

5. A alegação de empréstimo do veículo não se sustenta diante da versão anterior do próprio apelante, prestada na fase policial, na qual admitiu ter ciência da
sua
origem ilícita ao receber o bem de indivíduo conhecido pela prática de crimes.

6. A prova testemunhal, sobretudo os depoimentos dos policiais militares, foi firme, coerente e harmônica com os demais elementos
de convicção destes
autos, inclusive com a narrativa da denúncia, reforçando a responsabilização penal do apelante.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça autoriza a presunção relativa de ciência da origem ilícita do bem apreendido na posse do agente, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse, ônus que não foi cumprido.

8.
O prequestionamento
deduzido
pelo apelante para eventual interposição de recursos às instâncias superiores foi devidamente analisado no voto, com apreciação de todos os argumentos suscitados.

IV. Dispositivo e tese
s

9. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
“1.
A condenação pelo crime de receptação exige a presença de provas suficientes quanto à posse do bem de origem ilícita e à ciência, ainda que eventual, da procedência criminosa. 2. A posse recente e injustificada de objeto furtado
ou roubado
autoriza a presunção relativa do conhecimento da origem ilícita, cabendo à defesa apresentar prova em sentido contrário. 3.
O prequestionamento
deduzido
pelo apelante para fins de interposição de recursos às instâncias superiores resta atendido quando todas as questões suscitadas são expressamente analisadas na decisão.”

____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 180, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n.
2.599.892
/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2024,
DJe
28.08.2024; STJ, HC
626.539
/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 09.02.2021,
DJe
12.02.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
recurso de
ap
elação criminal interposto por
Benivaldo Silva Campos Filho
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT
, nos autos da Ação Penal n. 1021742-46.2021.8.11.0002, condenando-o pela prática do crime de receptação (art. 180, caput,
do Código Penal), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e 12 (doze) dias-multa,
à
razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

O apelante, nas razões recursais constantes no ID 264678486, postula
a
sua absolvição,
em razão da fragilidade do conjunto probatório
.
E
,
ao final,

prequestiona toda a matéria discutida neste recurso para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 264678489, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi adotada, nesta instância revisora, pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 269720760.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, que se encontra no ID
2646
7
8394, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia
31.05.2021
, por volta das
06h40min.
, em via pública situada na Avenida Dom Orlando Chaves, Bairro Cristo Rei, em frente ao Hospital Metropolitano, em Várzea
Grande-MT
, o
denunciado BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO
, agindo de forma consciente e voluntária,
recebeu
e
conduziu
,
sabendo se tratar de produto de crime
, 01 (uma) motocicleta Honda/BIZ 110i, cor vermelha, ano 2016, Placa QBP-2842/MT (Termo de Apreensão n.º 2021.16.148455), pertencente à
vítima
Jakeline
Aline Trindade Guedes
.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a guarnição policial recebeu informações via CIOSP acerca de uma motocicleta Honda/Biz de cor vermelha e placa QBP-2842, produto de furto, que havia atravessado a Ponte Sérgio Motta sentido Várzea
Grande-MT
.

Em patrulhamento pela Avenida Dom Orlando Chaves, nesta urbe, os oficiais visualizaram o veículo e partiram para realizar a abordagem.

Ao perceber a aproximação policial, o
denunciado BENIVALDO SILVA CAMPOS FILHO
, condutor, tentou desembarcar da motocicleta e entrar no Hospital Metropolitano em frente, mas foi logo detido pelas autoridades.

Procedida a checagem do veículo, contatou-se a procedência ilícita do bem, subtraído apenas dois dias antes de sua localização (B.O. n.º 2021.134067, fls. 37).

Diante das circunstâncias,
Benivaldo
foi detido e encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Interrogado (fls. 16), o denunciado afirmou ter recebido o veículo pela madrugada, de um conhecido alcunhado ‘GORDINHO’, que pediu para que dispensasse a motocicleta pois era “roubada”, tendo sido detido em poder da res furtiva enquanto “dava uma volta” com o veículo, sic. [...]
Destaques no original

A materialidade delitiva do crime narrado na denúncia ficou comprovada pelos documentos constantes
destes
autos; bem como pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual.

E, no que diz respeito à autoria delitiva, não há dúvidas de que o apelante estava na posse da motocicleta de origem ilícita que
motivou a presente
ação

penal
. Assim, a questão exsurge acerca da existência ou não do dolo por parte dele, isto é, se tinha conhecimento de que a
motocicleta modelo Honda/
B
I
Z que estava utilizando seria proveniente de crime.

Como é sabido, o tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, exige a comprovação do dolo específico para a sua caracterização, contudo, por ser de difícil comprovação, cabe ao magistrado aferi-lo por meio da análise de todas as circunstâncias que envolveram o fato imputado aos agentes na peça acusatória.

Tendo isso como norte, é forçoso reconhecer que, na espécie, a sentença
condenatória
deve ser mantida, porquanto a negativa de autoria sustentada pelo apelante não encontra respaldo no conjunto probatório produzido
durante
a instrução processual, eis que
não foi demonstrado, de forma minimamente convincente, que
ele
desconhecia a origem ilícita da motocicleta
que foi encontrada
em sua posse.

Ademias, embora a defesa
alegue a inexistência de provas aptas a demonstrar que
o apelante tinha
ciência inequívoca quanto à procedência criminosa do
veículo,
impõe-se registrar que este recurso não passa de mero descontentam
ento, uma vez que não existe dúvida de que a
sentenciante,
ao valorar as provas, agiu com acerto e fundamentação adequada, conferindo coerência e juridicidade
ao
édito condenatório
, motivo pelo qual
este
deve ser mantido tal como foi prolatado.

Com efeito,
na
fase administrativa,
o apelante

negou a
autoria
do crime de
furto da motocicleta em questão
, admiti
ndo, contudo,
a
prática
do delito de receptação, ao declarar que se encontrava em um bar quando “Gordinho”
lhe
solicitou que “dispensasse” a motocicleta Honda
BIZ
, placa QBP 2842, por se trat
ar de veículo oriundo de roubo, destacando
, outrossim,
que
chegou a circular com a referida moto por determinado tempo e, posteriormente, dirigiu-se às imediações do Hospital Metropolitano com o propósito de abandoná-la,
quando foi
surpreendido pela guarnição da Polícia Militar antes de consumar tal intento.

Indagado quanto à identificação d
e
“Gordinho”,
o apelante afirmou
desconhecer seu nome, embora tenha apresentado sua descrição física
, acrescentando
, por fim, que esse indivíduo é conhecido na região por envolvimento em crimes patrimoniais
por
furtos a residências, praticados em companhia de um comparsa identificado apenas como “Gilberto”.

Todavia,
ao ser interrogado
à

autoridade judiciária, o apelante mudou sua versão
anteriormente apresentada, passando a alegar
que estava em uma distribuidora, ingerindo bebidas alcoólicas na companhia de um indivíduo conhecido pela alcunha de “Gordinho”, a quem solicitou o empréstimo de uma motocicleta, sob a justificativa de que precisava buscar sua
mulher
no Hospital São Benedito, tendo em vista que o pneu da moto de sua compa
nheira encontrava-se danificado,
tendo
“Gordinho”
lhe
emprestado

o veículo.
Ressaltou
, também, que
se dirigiu ao hospital e
foi abordado por uma guarnição da Polícia Militar, que
lhe
informou acerca da existência do furto/roubo registrad
o
em relação à motocicleta.

Os
policiais militares responsáveis pela ocorrência, na primeira fase da persecução penal,
Raimundo Alves Macedo Junior e Cláudio de Oliveira Mainardi
,
relataram de modo firme e coerente que, durante o serviço, foram informados via CIOSP sobre a circulação de uma motocicleta
BIZ
, de cor vermelha e placa QBP-2842, com registro de roubo ou furto, a qual teria acabado de atravessar a ponte Sérgio Motta. Em patrulhamento pela Avenida Dom Orlando Chaves, visualizaram o referido veículo
.

O
condutor,

ao
perceber a aproximação da viatura, tentou desembarcar da motocicleta e entrar
n
as dependências do Hospital Metropolitano, porém foi imediatamente abordado
pelos agentes
públicos
.

As testemunhas
r
elataram
, ademais,
que, a
pós a verificação da placa, confirmou-se que se tratava da mesma motocicleta informada pelo CIOSP.
Por fim, declararam
que
o capacete preto utilizado pelo abordado foi localizado no interior do baú da motocicleta.

Em juízo, o policial militar Raimundo Alves Macedo Junior, narrou que
,

por meio das câmeras de monitoramento do CIOSP instaladas nas pontes, foi identificado o trânsito de uma motocicleta com registro de roubo ou furto
,
tendo
a guarnição

foi
sido
informada
da situação,
razão pela qual
se deslocaram até a Avenida Dom Orlando Chaves, no bairro Cristo Rei, onde avistaram uma moto com as mesmas características repassadas.

A referida testemunha n
arrou
, ainda,
que
ao perceber a aproximação da viatura policial, o condutor, de forma imediata, tentou desviar pela primeira rua à direita
, assim
a guarnição prontamente iniciou o acompanhamento tático. Contudo, ao dobrarem a esquina subsequente, constataram que o suspeito havia abandonado a motocicleta e empreendido fuga a pé, entrando, em seguida,
n
as dependências do Hospital Metropolitano
. A
pesar da tentativa de
fuga
, o indivíduo foi alcançado e detido pelos agentes de segurança.

Logo, fica evide
nte que o apelante foi flagrado
na posse d
e
obje
to de origem
lícita, não
tendo
consegui
do
comprovar, ainda que minimamente,
que desconhecia a origem ilícita
do
veículo. C
omo se sabe, para caracterização do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal, basta que o agente tenha condição de saber da procedência ilícita da coisa, não sendo imprescindível demonstrar a efetiva ciência da ilicitude da sua origem.

Além do mais, impende
-se
ressaltar que a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só, faz presumir a autoria, incumbindo ao agente comprovar as eventuais alegações de que a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita ou, ainda, que agiu culposamente, pois o ônus da prova é de quem alega nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, situação que, frise-se, não importa em inversão, mas em correta distribuição do referido encargo probatório.

Acerca da matéria, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO.
APREENSÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO ACUSADO. PRESUNÇÃO DE CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA
. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A apreensão do veículo, objeto de crime anterior, na posse do agente autoriza a presunção relativa de ciência da sua origem ilícita, sem que isso implique inversão indevida do ônus da prova, pois essa orientação está baseada nas disposições do art. 156 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido destacou que o agravante foi abordado na condução de automóvel, objeto de roubo, e não demonstrou a licitude da posse e nem desconhecimento da origem ilegal do veículo.

O quadro descrito está em consonância com entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso especial segundo a Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.599.892/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024,
DJe
de 28/8/2024.)

Destacamos

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. Esta Corte -HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal -
AgRg
no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020;
AgR
no HC 147.210, Segunda Turma, Rel.

Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.

3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais
têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha:
AgRg
no
AREsp
n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 5/8/2019;

REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel.

Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
de 17/3/2016.

5.
A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
.

6. Writ não conhecido
.
(STJ, HC 626.539/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09.02.2021 e publicado no
DJe
de 12.02.2021)
Destacamos

Constata-se, pois, que já na etapa inaugural, foram reunidos elementos
informativos
que permitiram concluir que o apelante detinha a posse ilícita da
BIZ
.
Aliás,

ele

confess
ou
à autoridade policial que
tinha
ciência de que a motocicleta era fruto
de uma prática delitiva
,
todavia
, em juízo, não foi capaz de
demonstr
ar
que desconhecia a
sua
procedência ilícita
, daí por que
sua
última versão
ficou
isolada
nestes autos.

Diante disso, é imperativo concluir que a versão sustentada pelo apelante não tem qualquer credibilidade, não merecendo, pois, acolhimento o pleito visando
a
sua absolvição, uma vez que
as
suas alegações não são capazes de desconstituir os fundamentos utilizados pela prolatora da sentença recorrida.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação de
Benivaldo
Silva Campos Filho
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025